Tribunal: TJSP
Processo: 0006462-49.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Regime prisional já conferido à sentenciada, em razão da liminar concedida no HC no 590.676, julgado pelo C. STJ - Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006462-49.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE
CLEMENTE PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006462-49.2020.8.26.0041 -Voto no 39408 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0006462-49.2020.8.26.0041
Origem: DEECRIM UR1/São Paulo
Magistrada: Dra. Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva
Politi
Agravante: ALINE CLEMENTE PEREIRA DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39408
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
semiaberto Regime prisional já conferido à sentenciada, em
razão da liminar concedida no HC no 590.676, julgado pelo C.
STJ - Perda do objeto Recurso prejudicado.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por ALINE CLEMENTE PEREIRA DA SILVA,
contra a r. decisão de fls. 64/65, a qual, para fins de
apreciação da benesse da progressão ao regime semiaberto,
determinou sua submissão prévia a exame criminológico.
Aduz a sentenciada, em síntese, que
preenche os únicos requisitos legais necessários à obtenção
da progressão de regime, sendo prescindível a realização de
exame criminológico. Sustenta que a realização de referida
perícia
exige
fundamentação
exaustiva
quanto
à
sua
imprescindibilidade, calcada no caso em concreto, o que não
se verificou na presente hipótese. Requer, assim, a concessão
da progressão de regime em seu favor. Subsidiariamente,
busca que a apreciação do requerimento respectivo ocorra
independentemente da realização de exame criminológico (fls.
01/10).
Contraminutado o agravo (fls. 82/84), e
mantida a r. decisão (fls. 85), a D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006462-49.2020.8.26.0041 -Voto no 39408 - JS
3
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 93/95).
Relatei.
Anoto, de proêmio, que o presente
recurso foi interposto contra a r. decisão de fls. 64/65, a qual
determinou, para fins de apreciação da benesse da progressão
ao regime semiaberto, a realização de exame criminológico
prévio.
E, nesse passo, verifica-se que a r.
decisão que determinou a realização do exame criminológico
encontrava-se suficientemente fundamentada, consignando,
inclusive, que “(...) Ante a peculiaridade do caso, em que pese o
cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício,
consoante cálculo de fls. 18/19, faz-se necessária uma análise mais
profunda da personalidade da reeducanda e de suas reais condições
para ser beneficiada com a progressão de regime e retornar,
gradativamente, ao convívio social. Isso porque a sentenciada, embora
primária, cumpre pena pela prática de crime de roubo tentado, com
efetiva violência praticada contra a vítima, golpeada no rosto com um
capacete, o que indica maior desvalor da conduta e especial
intensidade agressiva da agente, conforme constou na decisão
condenatória (fls. 13/14). Com efeito, é absolutamente razoável, e por
que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade
em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos
constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de
técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a
conveniência da progressão da sentenciada para regime de
cumprimento de pena mais brando. Convém destacar ainda que, no
regime intermediário, a sentenciada terá direito a saídas temporárias,
retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio
social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um
prognóstico minimamente favorável. E assim é que se decide tendo em
vista a dicção da Súmula 439 do STJ.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006462-49.2020.8.26.0041 -Voto no 39408 - JS
4
Para aferir o requisito subjetivo necessário
à progressão de regime, o Juiz necessita, deveras, de
elementos que indiquem o merecimento do reeducando, que
forneçam a certeza de que aquele interno está apto para
retornar ao convívio social. E nada mais coerente do que o
Magistrado, além do atestado de boa conduta emitido pelo
diretor do presídio, também analise o comportamento do
sentenciado como um todo, durante a execução da pena, ou
solicite a confecção de exame pericial a ser elaborado por
especialistas, para ter certeza de que aquele atestado
reproduz a realidade.
É do entendimento da Corte Suprema que a
confecção do exame criminológico, ante o advento da Lei
10.792/03, não é mais obrigatória para fins de progressão de
regime, mas nada impede a sua realização facultativa, se o Juiz
vislumbrar a sua necessidade.
Nesse rumo:
“A obrigatoriedade do exame criminológico e do
parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de
Classificação, para fins de progressão de regime
de cumprimento de pena, foi abolida pela Lei
10.792/03.
Nada
impede,
no
entanto,
que,
facultativamente, seja requisitado o exame, pelo
Juízo das Execuções, de modo fundamentado, dada
as características de cada caso concreto” (STF,
1a Turma, HC 86.631/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski j. 05.09.06 DJ 20.10.06, p.
62).
Assim, compete ao Magistrado verificar as
peculiaridades do caso concreto para decidir se existe a
necessidade de se exigirem laudos técnicos complementares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006462-49.2020.8.26.0041 -Voto no 39408 - JS
5
Ademais, a Súmula Vinculante no 26
garante o direito ao Magistrado em solicitar o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da
Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche ou não os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício
podendo determinar para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico”. No mesmo sentido, perfila-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em Súmula:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.
Portanto, é lícito ao Magistrado das
execuções solicitar o exame criminológico para então decidir
acerca da concessão do benefício pleiteado.
Seja como for, a despeito do quanto
discorrido, tem-se que o inconformismo defensivo encontra-se
prejudicado, eis que já foi conferido à sentenciada o regime
prisional semiaberto, perseguido por meio do presente recurso.
Isso porque, em consulta aos autos de
execução digitais (no 0015540-76.2019.8.26.0502), verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006462-49.2020.8.26.0041 -Voto no 39408 - JS
6
que o MM. Juízo a quo, em cumprimento do quanto decidido no
julgamento do habeas corpus no 590.676, procedido pelo C.
STJ, já determinou a fixação do regime prisional semiaberto, o
que torna prejudicada a análise da insurgência da Defesa, pela
perda superveniente de seu objeto.
Posto isto, JULGO PREJUDICADO o
presente inconformismo.
EDISON BRANDÃO
Relator